Tribunal: TJSP
Processo: 2285919-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM", COM PLEITOS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO.

LIMINAR. AVERBAÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS DISCUTIDOS. ART. 54, IV, DA LEI N. 13.097/2015. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA MEDIDA, A FIM DE SE EVITAR PREJUÍZOS A TERCEIROS ADQUIRENTES E CONTRATANTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM", COM PLEITOS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO.

LIMINAR. AVERBAÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS DISCUTIDOS. ART. 54, IV, DA LEI N. 13.097/2015. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DA MEDIDA, A FIM DE SE EVITAR PREJUÍZOS A TERCEIROS ADQUIRENTES E CONTRATANTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PEDIDO DE LIMINAR PARA OBSTAR A LIVRE DISPOSIÇÃO DOS IMÓVEIS EM QUESTÃO PELA PROPRIETÁRIA/AGRAVADA. MATÉRIAS AINDA NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.